Tribunal: STF
Processo: Rcl 66490
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 10 CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no HC 842.969, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, por alegada violação da Súmula Vinculante n. 10 desta Suprema Corte.



    O Reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria negado vigência ao art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, nos termos do qual o juiz Presidente, nas condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, “mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”.



    Consta dos autos que o beneficiário da decisão ora impugnada foi condenado à pena de 30 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e III, c/c o art. 65, III, d, do Código Penal, na forma do art. 1º, I da Lei 8.072/90, tendo sido preso em plenário do Tribunal do Júri para cumprimento da pena imposta, nos termos do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal.



    Para o Reclamante, “ao atestar que o artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal ‘fere o princípio da presunção de inocência’, a Corte Superior está, implicitamente, declarando a inconstitucionalidade do dispositivo legal, não se tratando, portanto, de ‘interpretação conforme’, como referido’”.



    Requer seja restabelecida a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.



    O beneficiário da decisão reclamada foi citado para, querendo, manifestar-se sobre o pedido deduzido na inicial.



    Prestadas as informações solicitadas à autoridade reclamada, o Parquet Federal manifestou-se pela procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à parte reclamante.



    Eis o teor da Súmula Vinculante n. 10, cujo enunciado se alega violado:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    In casu, o afastamento da aplicação do mencionado dispositivo do diploma adjetivo penal, revela verdadeira ofensa à Súmula Vinculante n. 10.



    Com efeito, o acórdão reclamado negou aplicabilidade ao artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal, pelo fundamento de que tal norma seria incompatível com o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, apesar de não declarar expressamente sua incompatibilidade. 



    Trata-se, em verdade, de uma declaração velada de inconstitucionalidade por órgão fracionário, o que não se coaduna com o artigo 97 da Carta Magna, representando violação ao que disposto pelo mencionado verbete vinculante.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DE LEI COM FUNDAMENTO EM PRINCÍPIO EXTRAÍDO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO). SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 849.466, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/09/2023, grifei)



    No mesmo sentido, em sede monocrática, reconheceu-se que, “embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, a decisão impugnada afastou a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem observância ao art. 97 da Constituição Federal e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário” (RCL 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/5/2023).



    Como bem ressaltou o Parquet Federal, “ao afastar a aplicação da norma específica em questão, concluindo que a prisão para o resgate da pena é possível somente após esgotadas as possibilidades de recursos, o Superior Tribunal de Justiça acabou por violar o art. 97 da CF/88, bem como o teor da Súmula Vinculante n. 10”.



    Consectariamente, a procedência da presente reclamação é medida que se impõe. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar o acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do habeas corpus n. 842.969/RS, determinando que outro seja pronunciado com observância da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.



    Publique-se. Oficie-se. 



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente